Tribunal: STF
Processo: Rcl 36212
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO –SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria Augusta Almeida Barros afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0048246-07.2008.8.06.0001, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 626.307 – Tema nº 264 do repertório da repercussão geral.
    Narra ter ajuizado ação em face do interessado, Banco Bradesco S.A., visando o pagamento de expurgos inflacionários em decorrência do Plano Verão. Menciona a procedência do pedido. Interposta apelação, foi acolhida preliminar para anular a sentença e determinar a suspensão do processo, surgindo o descompasso. Sustenta que o pronunciamento do ministro Dias Toffoli, no precedente evocado, a implicar sustação da tramitação de processos, não alcança o caso.
    Requer a cassação do acórdão impugnado.
    2. O ministro Dias Toffoli assentou, em 26 de agosto de 2010, no recurso extraordinário nº 626.307, a suspensão dos processos em que versada a problemática dos expurgos inflacionários, incidentes sobre depósitos em cadernetas de poupança, considerados os Planos Bresser e Verão. Observada a providência, não se tem o arguido descompasso.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator